Tribunal: TJDFT
Processo: 0732006-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732006-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE BATISTA SOBRINHO AGRAVADO: MARIA DA PENA BORGES DA CONCEICAO D E C I S Ã O Não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Considerando a revelia da parte agravada nos autos principais, não é possível sua intimação para contrarrazoar. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 8 de outubro de 2021 12:11:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador